Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727877-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA BARROS MONTE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para manifestar-se, em 5 dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. decisão não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC. Brasília - DF, 5 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora